Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, LAVAGEM DE CAPITAIS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Novos embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração anteriores. O embargante alega a persistência de vícios de omissão no julgado que manteve sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à análise das provas de autoria e materialidade, à individualização da pena e ao regime inicial de cumprimento, ou se a insurgência reflete apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
4.O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, incluindo a comprovação do parcelamento irregular por perícias e documentos, a configuração da lavagem de capitais e da associação criminosa, bem como a dosimetria penal.
5.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando que a matéria impugnada seja devidamente enfrentada para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A via dos embargos de declaração não comporta o reexame da matéria quando o julgado enfrentou de forma fundamentada as questões relevantes, caracterizando a insurgência como mero inconformismo da parte com a conclusão do colegiado."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619.